Tribunal: TJSP
Processo: 1032129-59.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas 596 e 648 (Súmula Vinculante n. 07) do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas 596 e 648 (Súmula Vinculante n. 07) do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Abusividade reconhecida – Douto magistrado determinou aplicação da taxa média divulgada pelas instituições financeiras no período de 06.07.2020 a 10.07.2020 (7,05% a.m. e 183,43% a.a.), e não da média divulgada pelo BACEN (códigos 25.464 e 20.742) – Ausência de insurgência quanto ao percentual fixado em Primeira Instância – Manutenção do patamar adotado – Descaracterização de eventual mora durante período da normalidade contratual (REsp. n. 1.061.530/RS) – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Encargos elevados, porém a consumidora estava deles ciente previamente à contratação – Hipótese de "engano justificável" – Má-fé não verificada, ainda que na acepção contrária à boa fé objetiva – Restituição do indébito deve se dar de forma simplificada – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
DANOS MORAIS – Não verificação – Ausência de elementos fáticos que afetassem a livre manifestação de vontade da autora no momento da contratação – Adesão legítima – Parcelas do mútuo prefixadas – Autora que estava inteirada sobre a onerosidade dos encargos – Impotência em face do fardo das prestações não permite presumir dano moral – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários devidos pela requerida ao advogado da autora fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Pedido da postulante para aplicação da tabela da OAB e da instituição financeira para arbitramento da verba honorária do polo ativo em 10% do valor da causa ou do proveito econômico – Inteligência Art. 85, §2o, do CPC – Critérios preferenciais (valor da condenação e proveito econômico) resultariam em quantia insuficiente para remunerar o patrono da postulante – Valor da causa composto majoritariamente por pretensões julgadas improcedentes, não sendo lógico que o causídico angarie proveito do próprio insucesso – Critério equitativo bem utilizado – Tabela de honorários da OAB consiste em mera recomendação de valores, sem caráter vinculativo – Quantia pretendida pela autora afigura-se desarrazoada diante das circunstâncias da lide – Trâmite processual relativamente longevo (aproximadamente um ano entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da r. sentença) – Necessidade de majoração da verba fixada em Primeira Instância para R$ 1.000,00 (mil reais), quantum suficiente para remunerar o advogado pelo trabalho desenvolvido nos autos – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.